Tribunal: TJMT
Processo: 1032802-08.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032802-08.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON DA SILVA CLAUDINO - CPF: 977.040.081-53 (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER PARCIAL DE INDENIZAR. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de queima de aparelhos eletroeletrônicos na residência do autor, causada por oscilação de energia no dia 23/10/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária de energia deve responder pelos danos materiais decorrentes da oscilação no fornecimento de energia elétrica;

(ii) saber se o episódio configura dano moral indenizável ou apenas mero aborrecimento.

III. Razões de decidir

3. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, sendo seu dever demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não foi feito nos autos.

4. O conjunto probatório, com destaque para os laudos técnicos não impugnados, comprova o dano material e o nexo de causalidade.

5. Inexistem nos autos elementos que evidenciem lesão extrapatrimonial. A simples frustração decorrente da queima de aparelhos não caracteriza violação a direito da personalidade, razão pela qual deve ser afastada a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se hígida a condenação pelos danos materiais e os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica, quando demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

2. A queima de aparelhos eletroeletrônicos, por si só, não configura dano moral, ausente demonstração de abalo concreto a direito da personalidade.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 927; CDC, arts. 6o, VI, 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 43.882/2016, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03/08/2016; TJMT, Apelação Cível no 119.361/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/11/2016; TJMT, RAC no 1019129-04.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Dano Material c.c Danos Morais
” (Proc. no
1032802-08.2024.8.11.0003
), ajuizada contra a apelante por EDSON DA SILVA CLAUDINO, julgou o pedido autoral procedente, para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 6.389,89 (seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais, acrescidos dos encargos legais, e, também, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos dos encargos legais; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 295400494).

No recurso vinculado ao Id. no 295400496, a apelante sustenta que “
na data da alegada queima do equipamento, o sistema da recorrente não registrou perturbação elétrica na rede que abastece a unidade consumidora do recorrido que pudesse ter relação com o dano
”, sendo evidente, portanto, que não há prova dos fatos alegados na exordial, inclusive porque
“
as informações obtidas pelos sistemas que monitoram a qualidade do fornecimento de energia são idôneas e refletem com precisão e imparcialidade o que efetivamente ocorre em toda rede de distribuição
”
,
defendendo, assim, que os elementos caracterizadores da responsabilidade civil não estão presentes.

Sustenta, ainda, que os fatos narrados não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, inexistindo, no caso, dano moral indenizável, combatendo, de qualquer forma, o valor indenizatório fixado em R$ 10 mil reais não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando, pois, redução.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada integralmente a sentença, o pedido seja julgado improcedente, e, então, seja excluída a condenação da requerida ao dever de indenizar, ou, ao menos, seja reduzido o valor da indenização fixado à título de danos morais.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 295400499, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado ajuizou a presente ação indenizatória contra a concessionária Energisa, afirmando que diversos equipamentos eletroeletrônicos foram danificados em razão de oscilações recorrentes no fornecimento de energia elétrica em sua residência, ocorridas no dia 23/10/2024, o que teria lhe causado prejuízos materiais e morais passíveis de reparação.

A responsabilidade civil da Concessionária/ré pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos do apelado, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, indenizar o usuário, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foi o requerente/usuário que deu causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Por sua vez, o autor juntou aos autos dois laudos técnicos, subscritos por profissional habilitado (técnico Jesiel Oliveira da Silva, da empresa Eletrônica JE – CNPJ: 29.154.979/0001-34), os quais apontam como causa dos danos a oscilação de energia elétrica (Id. no 295400457 e 295400458). Apesar de unilaterais, não houve impugnação específica ou apresentação de contraprova que desconstituísse os elementos constantes desses documentos, razão pela qual se mostra suficiente o conjunto probatório apresentado para caracterizar o dever de indenizar os danos materiais.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU A QUEIMA DO TRANSFORMADOR DE PROPRIEDADE DA CONSUMIDORA – CONSTATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de previsão na Resolução 414/2010 da ANEEL acerca do direito ao ressarcimento de danos elétricos ocorridos nas unidades pertencentes ao grupo de “alta tensão”, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica, caso em que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem assim o seu nexo causal com o evento danoso, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais decorrentes da queima do transformador de propriedade da consumidora” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Apelação Cível no 43.882/2016 – Julgado em 03/08/2016).

EMENTA: RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MAU FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – SENTENÇA ESCORREITA - DESPROVIMENTO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Apelação Cível no 119.361/2016 – Julgado em 09/11/2016).

Contudo, o pedido indenizatório não comporta acolhimento;
ao revisar o quadro fático em que se insere a lide não se vê circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/consumidor para além do prejuízo material,
face à ausência de mínima evidência de que tenha ocorrido o alegado abalo à honra objetiva
ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada em decorrência do ocorrido, inclusive porque ele não trouxe aos autos, tampouco produziu durante a instrução processo qualquer prova nesse sentido, até mesmo porque,
o aborrecimento do consumidor com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação no fornecimento de energia elétrica, não caracteriza circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão à honra objetiva, para além do prejuízo material
, de modo que a sentença deve ser reformada neste ponto.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta eg. Corte Julgadora:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS RECLAMADOS - AUSÊNCIA DE LAUDO, ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

In casu, não há prova concreta da efetiva queima/dano dos eletrodomésticos de propriedade do autor, objetos da presente afim de subsidiar o pedido de ressarcimento de danos no valor de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais). Ausente nos autos qualquer orçamento de conserto e laudo particular que comprove a queima e o motivo desta e, ainda, que a causa se dera por suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica pela requerida/apelante. “Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade” (RAC n. 1001969-88.2016.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 13.10.2021) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 1019129-04.2019.8.11.0041, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o dano, resta à concessionária o dever de indenizar, independentemente de culpa, ante sua responsabilidade objetiva. A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus. A jurisprudência tem entendido que a queima de aparelhos em decorrência da oscilação na tensão, por si só, não caracteriza dano moral por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor. (...). (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RAC N.U 0004480-66.2010.8.11.0041, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese os aborrecimentos enfrentados pela queima do refrigerador da parte autora, após as oscilações no fornecimento de energia elétrica, não houve afronta a direitos da personalidade, razão pela qual incabível a pretensão de indenização por dano moral. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – RAC N.U 1020489-03.2021.8.11.0041, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Dessa forma, a sentença merece reforma parcial apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se hígida no que toca à condenação por danos materiais e aos honorários advocatícios.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025